Tribunal: STF
Processo: ARE 1522217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A DUAS RÉS E DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AS OUTRAS RÉS. AUTORAS/ APELANTES 2 E 3 QUE PLEITEIAM A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE A REFORMA FOI REALIZADA PELOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA REPONSABILIDADE – PLEITO REJEITADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS ATUAIS PROPRIETÁRIAS PELOS DANOS CAUSADOS – FISSURAS DOS APARTAMENTOS 35 E 45 QUE SURGIRAM A PARTIR DA OBRA REALIZADA NO IMÓVEL 44 – CONSTATAÇÃO NO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DA OBRA PERANTE O CONDOMÍNIO – VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO – RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NOS IMÓVEIS E CONSTATADOS NA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS NAS ÁREAS COMUNS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO 1 PARA AFASTAR OS RESSARCIMENTO NAS ÁREAS COMUNS. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL – AUSÊNCIA DE RISCO DE SOLIDEZ E ESTABILIDADE DO EDIFÍCIO – EXPERT QUE NÃO VERIFICOU QUALQUER PERIGO NA PARTE ESTRUTURAL DO CONDOMÍNIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE GASTOS PARA APURAÇÃO DOS DANOS – RÉS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DESSES VALORES, COM EXCEÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ENTENDIMENTO DO STJ. PLEITO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM DECORRÊNCIA DA OBA DO VIZINHO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCÔMODOS OU OFENSA A HONRA QUE JUSTIFIQUEM A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DAS RÉS ANTIGAS PROPRIETÁRIAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO 1 (DE ALGUNS DOS RÉUS) PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSOS 2 E 3 (DOS AUTORES) DESPROVIDOS E RECURSO 4 (DOS OUTROS RÉUS) PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do Projeto estrutural



    As autoras/ apelantes 1 sustentam que não há que se falar em abalo estrutural, portanto não havendo razão para o pagamento de elaboração de projeto estrutural para essa averiguação.



    Os réus apelantes 2 e 3 pleiteiam a inclusão da avaliação e revisão do Projeto Estrutural do Edifício, visando a garantia da estabilidade estrutural do prédio.



    Não merecem razão as rés.



    Extrai-se dos laudos periciais realizado pelo expert que não existem riscos quanto a solides e estabilidade do edifício, conforme consta da resposta dos quesitos 15 e 16 do laudo de mov. 129.2, dos autos 0000383-46.2013.8.16.0116:



    (...)



    Assim, não se verifica dos autos razão para realização do serviço de estudo do projeto estrutural, voltado à estabilização da estrutura do edifício.



    Devendo a reparação dos danos materiais limitar-se às unidades 35 e 45 conforme mencionado e que tenham sido detectadas pelo exame pericial realizado nos autos de n° 0000383- 46.2013.8.16.0116.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente